Tribunal: TJMT
Processo: 0001093-14.2013.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001093-14.2013.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRY RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 577.102.953-04 (EMBARGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), EVANIO GLESIO RODRIGUES LEITE - CPF: 941.765.581-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Evanio

Glesio
Rodrigues Leite contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por
Meiry
Rodrigues Pinheiro em ação de reintegração de posse, sem manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal a majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal, observados os limites legais.

Constatada a omissão, é cabível o uso dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir questão que deveria ter sido apreciada de ofício.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao caráter obrigatório da majoração de honorários em grau recursal, bem como à possibilidade de reconhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O suprimento da omissão implica modificação do julgado, autorizando a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Diante da complexidade da causa, do grau de zelo profissional e do trabalho adicional desempenhado, é proporcional majorar em 5% o percentual fixado em primeira instância, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando a parte vencida não obtém êxito, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A omissão quanto à majoração dos honorários pode ser suprida de ofício pelo tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Embargos de declaração com efeitos infringentes são admitidos quando o suprimento da omissão implica alteração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, I a III; 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 2109461, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.04.2024,
DJe
23.04.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25.03.2019,
DJe
28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0001093-14.2013.8.11.0049

GLESIO RODRIGUES LEITE X MEIRY RODRIGUES PINHEIRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANIO GLESIO RODRIGUES LEITE em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por MEIRY RODRIGUES PINHEIRO, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0001093-14.2013.8.11.0049.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme preconiza o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sustenta que, sendo a embargada sucumbente no recurso, caberia a majoração dos honorários fixados em primeira instância.

Argumenta que sua pretensão encontra amparo não apenas na legislação processual, mas também na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, colacionando precedentes nesse sentido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação quanto ao dispositivo legal aplicável ao caso, qual seja, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsão do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme preconiza o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

O dispositivo legal em questão estabelece um comando imperativo ao tribunal quando do julgamento de recursos, determinando a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Meiry
Rodrigues Pinheiro, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse. Sendo assim, o embargante, que figurou como parte vencedora no recurso, faz jus à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é obrigatória quando a parte recorrente não obtém êxito em seu recurso, conforme se depreende dos precedentes colacionados pelo embargante.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão sintetizada na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ ANTERIOR À MAIORIDADE DA FILHA. REQUISITO SEM PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. A parte embargante alega omissão em relação ao art. 85, §11, do CPC/2015, no que tange aos honorários recursais. É o relatório. Passo a decidir.
A irresignação merece acolhida. Com efeito, a decisão agravada deixou de se manifestar sobre os honorários recursais, razão pela qual conheço dos embargos para sanar o vício apontado. Considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do NCPC') e levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios a título de sucumbência

recursal.
No caso, a verba honorária foi arbitrada na sentença em R$1.000,00 (mil reais), razão
porque
se majora tal verba para R$1.200,00 (mil e duzentos reais) sobre o valor da condenação, obedecendo o respectivo limite. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes apenas para fixação de honorários de sucumbência recursal. Publique-se. Intimem-se." (STJ,
EDcl
no REsp 2109461, Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 18 de abril de 2024,
DJe
23/04/2024)

Portanto, reconheço a omissão apontada pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, deveria ter majorado os honorários advocatícios fixados em primeira instância, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, sendo este exatamente o caso dos autos, em que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, matéria que deveria ter sido apreciada de ofício pelo tribunal.

A omissão verificada no acórdão embargado justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja suprida a lacuna apontada pelo embargante, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Nesse contexto, é importante destacar que os embargos de declaração com efeitos infringentes são admitidos pela jurisprudência quando o suprimento da omissão apontada implica necessariamente a modificação do julgado, como ocorre no presente caso, em que o reconhecimento da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal implica a alteração do acórdão embargado para incluir tal majoração.

Assim, reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, passo a supri-la, fixando os honorários recursais devidos pela parte embargada ao advogado do embargante.

Na sentença de primeiro grau, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal, a complexidade da causa, o tempo despendido e a natureza da demanda, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites estabelecidos no artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a majoração ora determinada leva em consideração os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa está em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes, sendo proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal.

Importante destacar que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não configura julgamento
extra petita
, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser apreciada de ofício pelo tribunal quando do julgamento do recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
.”(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)

Portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, bem como com as disposições do Código de Processo Civil.

Ressalto, por fim, que o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada não implica a rediscussão do mérito da causa, mas apenas a integração do julgado para incluir matéria que deveria ter sido apreciada de ofício pelo tribunal quando do julgamento do recurso de apelação.

Ante a
o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por EVANIO GLESIO RODRIGUES LEITE, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância em 5% sobre o valor
atualizado da causa, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual concessão de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025